Tribunal: STF
Processo: RE 94027
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. FORO COMPETENTE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CONTRA A
UNIÃO FEDERAL QUANDO HÁ LITISCONSORCIO ATIVO FACULTATIVO, EM QUE OS
LITISCONSORTES SÃO DOMICILIADOS EM ESTADOS-MEMBROS DIVERSOS.
INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
-NESSA HIPÓTESE, E FACULTADO AOS LITISCONSORTES OPTAREM PELA
PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICILIO DE QUALQUER UM DELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.